Tribunal: TJES
Processo: 5004830-57.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004830-57.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: LUIZA EUGENIA RICARDO FREIRE
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. em face da r. Sentença (Id n. 2412756) que julgou procedente o pedido inicial, para: “(i) declarar inválido/nulo o empréstimo/contrato nº 01001390446, (ii)condenar o réu Banco C6 Consignado S/A, a devolver, em dobro, a quantia de R$ 522,50(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com juros e correção monetária, referente ao indébito, e (iii) condená-lo também no pagamento de danos morais à autora Luiza Eugenia Ricardo Freire, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Por outro lado, fica assegurado ao réu o direito de reaver o saldo do que depositou na conta da autora, depois de cumprir a obrigação pecuniária que ora lhe é imposta”.

Alega o Banco recorrente, em suas razões (Id n. 2412771), merecer reforma a sentença, eis que: (I) teria o magistrado fundamentado o seu convencimento em uma análise superficial das assinaturas, (II) deveria ter sido realizada perícia grafotécnica, (III) o magistrado não se atentou ao local da contratação para observar o endereço da sede do correspondente bancário, (IV) há contrato regularmente assinado, (V) não houve fraude, (VI) operou-se a convalidação do contrato, (VII) não há danos morais, bem como que o
quantum
fixado encontra-se elevado (VIII) a devolução não deve ser em dobro em razão da ausência de má-fé, (IX) deve ser determinada a compensação

dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2412776)

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento

Vitória/ES, 07 de Junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. em face da r. Sentença (Id n. 2412756) que julgou procedente o pedido inicial, para: “(i) declarar inválido/nulo o empréstimo/contrato nº 01001390446, (ii) condenar o réu Banco C6 Consignado S/A, a devolver, em dobro, a quantia de R$ 522,50(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com juros e correção monetária, referente ao indébito, e (iii) condená-lo também no pagamento de danos morais à autora Luiza Eugenia Ricardo Freire, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescido de juros de mora a partir da citação pela Taxa SELIC. Por outro lado, fica assegurado ao réu o direito de reaver o saldo do que depositou na conta da autora, depois de cumprir a obrigação pecuniária que ora lhe é imposta”.

Alega o Banco recorrente, em suas razões (Id n. 2412771), merecer reforma a sentença, eis que: (I) teria o magistrado fundamentado o seu convencimento em uma análise superficial das assinaturas, (II) deveria ter sido realizada perícia grafotécnica, (III) o magistrado não se atentou ao local da contratação para observar o endereço da sede do correspondente bancário, (IV) há contrato regularmente assinado, (V) não houve fraude, (VI) operou-se a convalidação do contrato, (VII) não há danos morais, bem como que o
quantum
fixado encontra-se elevado (VIII) a devolução não deve ser em dobro em razão da ausência de má-fé, (IX) deve ser determinada a compensação dos valores creditados na conta da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Contrarrazões apresentadas (Id n. 2412776)

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por
LUIZA EUGENIA RICARDO FREIRE
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, na qual afirma a inexistência de contrato com o Banco requerido.

Inicialmente, cabe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ.

E, tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o
caput
do artigo 14 do CDC.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento, ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, nos seguintes termos:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

No caso em tela, alega a autora que não assinou o contrato de empréstimo no valor de R$ 2.242,49 (Id n. 2412744 - Págs. 7/9), tratando-se de fraude na assinatura. Por outro lado, alega o Banco que a contratação ocorreu de forma regular.

Todavia, repito, no caso em tela a consumidora nega a autenticidade da assinatura e, nos termos da Jurisprudência do C. STJ, firmada em repetitivo (Tema Repetitivo 1061): “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar
a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”. (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021).

Logo, o ônus probatório de que o contrato foi assinado pela autora era da instituição financeira, mas,
in casu,
o Banco requerido não se desincumbiu, não pleiteando produção de prova, tal como a perícia grafotécnica, a fim de comprovar sua tese. Apenas a apresentação do contrato, sem outras provas de que a assinatura era realmente da autora, não foi suficiente para comprovar a autenticidade.

Assim, e
m que pese as alegações do Banco,
no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor. E, da análise dos autos, dessume-se a inexistência de quaisquer argumentos aptos a rechaçar as alegações descritas na exordial.

Outrossim, não há que se falar em convalidação do contrato
decorrente de celebração fraudulenta do empréstimo.

Conforme sentenciado, o valor depositado na conta da autora, a título de empréstimo, será devolvido ao Banco.

E, os danos materiais que a autora sofreu (quantia descontada em folha) são devidos em razão da contratação indevida e devem ser ressarcidos em dobro
conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira.

No que tange aos danos morais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral
in re ipsa
, o qual
se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Encontrando-se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, razoável e dentro dos padrões deste Tribunal.

Por fim, reformo a sentença apenas para deferir o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
apenas para determinar a compensação dos valores.

É o voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO BANCÁRIO – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – ÔNUS DA PROVA DO BANCO – DANOS MORAIS – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – COMPENSAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 -

H
á presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297 (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

3 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 479 do c. STJ

4 -
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. (STJ, REsp 1.846649).

5 -
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável
considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa,
conforme padrões deste e. Tribunal
.

6 -
D
iante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos, bem como a conduta contrária à boa-fé objetiva pela instituição financeira, devendo os valores serem restituídos em dobro.

7 – Defere-se o pleito de compensação dos valores creditados na conta da parte autora sobre o montante condenatório devido pelo Banco requerido.

8 – Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.